Tribunal: TJPA
Processo: 0820211-57.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820211-57.2023.8.14.0000

PACIENTE: WILLIAM HENRIQUE LEAL OLIVEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE CACHOEIRA DO ARARI/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0820211-57.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PACIENTE: WILLIAM HENRIQUE LEAL OLIVEIRA

IMPETRANTE: MAURÍCIO DO SOCORRO ARAÚJO DE FRANÇA– ADVOGADO OAB/PA N.º 10339.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO.

RELATOR (A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 121, §2º, IV, DO CP. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUMUS COMMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. DESCABIMENTO. DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP. QUALIDADES PESSOAIS DA PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N.º 08 DO TJ/PA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr.

MAURÍCIO DO SOCORRO ARAÚJO DE FRANÇA, em favor do paciente WILLIAM HENRIQUE LEAL OLIVEIRA, apontando como a autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/Pa.

Aduz-se, em resumo, que o paciente se encontra preso em razão da prisão preventiva decretada nos autos do Processo de n.º 0800259-72.2023.8.14.1979, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art.121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, todos do CP), e sofreria constrangimento ilegal por não se evidenciarem os fundamentos para a decretação da custódia preventiva, qual seja, o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

Afirma, ainda, que a autoridade coatora indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva. Destarte, havendo ausência de fundamentação para a manutenção do decreto prisional, bem como desconsideranda a presunção de inocência, pede a concessão da ordem para que possa responder em liberdade todos os atos processuais, com ou sem as medidas diversas, julgando-se procedente o
writ
(Id. 17544441 - Págs. 1-29).

Indeferida a liminar pela e. Desa. Plantonista, Ezilda Pastana Mutran, eis que não vislumbrados os requisitos indispensáveis (Id.

17544350 - Págs. 1-2).

Prestadas as informações pela autoridade coatora (Id.

17961176 - Págs. 1-7), e instada a se manifestar a d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id.

18101871 - Págs. 1-12).

É o relatório do necessário.

VOTO

VOTO

O presente
writ
constitucional aponta constrangimento ilegal na permanência da prisão preventiva, alegando, em suma, ausência dos requisitos autorizadores da permanência da prisão provisória e aplicação de medida cautelar diversa da prisão, haja vista ser primário, ter residência fixa e profissão definida (servidor público municipal), conferindo-lhe o direito de responder o processo-crime em liberdade, e condições favoráveis do paciente.

Pois bem.

Compulsando os autos do processo vê-se que o paciente teve a sua prisão preventiva decretada no dia 16/11/2023, nos autos do Processo n.º 0800259-72.2023.8.14.1979, pela prática de tentativa de homicídio qualificado (art. 14, II c/c art.121, §2º, II e IV, todos do CP).

Analisando-se acuradamente os autos, verifico-se que o presente remédio constitucional não merece ser acolhido. Vejamos:

O
habeas corpus
impetrado em favor do ora paciente objetiva a revogação da prisão preventiva e a concessão de sua liberdade provisória, por suposta ausência dos requisitos autorizadores, alegando inexistir,
in casu
,

o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis,
bem como a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, haja vista ser primário, ter residência fixa e profissão definida (servidor público municipal).

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva, (Id. 17544453 - Págs. 1-4), ao contrário do afirmado na inicial do
writ
, encontra-se satisfatoriamente motivada, sem qualquer ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão aqui deduzida.

Notadamente, o juízo impetrado apontou de forma clara os motivos que justificaram o decreto preventivo, o que reforça, em tese, a necessidade da medida para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Assim, preenchidos os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, não identifico constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

Como cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (art. 312 do CPP), basta a comprovação da existência do crime, indícios suficientes da autoria delitiva e fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar.

Vejamos trecho da decisão do juízo
a quo
que manteve a prisão processual,
in verbis
(Id. 17961210 - Págs. – 6/12):

“Tratam-se de pedidos de revogação de prisão preventiva formulado por WILLIAM HENRIQUE LEAL OLIVEIRA, devidamente representado por advogado, onde sustenta: 1) inexistência dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP; 2) que possui filhas menores, uma delas portadora de doença rara, sob a guarda de sua esposa; 3) que ostenta condições pessoais favoráveis; 4) que se entregou à autoridade policial, demonstrando interesse em colaborar com a justiça; 5) que a prisão preventiva está sendo indevidamente utilizada como antecipação de pena.

Os autos são oriundos de pedido de prisão preventiva formulado pela autoridade policial em face do acusado. Narra a representação:

‘No dia 09 de Outubro de 2023, por volta de 11h, populares compareceram na Delegacia de Polícia Civil a fim de noticiar disparos de arma de fogo ocorridos na Rua Miguel Salim, próximo da Escola Perpétuo Socorro, Bairro Centro, em Santa Cruz do Arari/PA, de modo que os disparos atingiram um jovem que imediatamente foi levado ao hospital, enquanto que o suspeito fugiu do local.

Diante dos fatos, a Autoridade Policial e seus agentes realizaram o imediato deslocamento até o Hospital Municipal e identificaram a vítima como sendo RÔMULO DE JESUS LEAL MONTEIRO, filho de Suanne dos Santos Leal, nascido em 22 de Julho de 2003, residente na Rua Miguel Salim, SN, Bairro Centro, CEP: 68850-000, Santa Cruz do Arari/PA, o qual estava gravemente ferido em razão dos disparos que lhe atingiram na região da mandíbula e do pescoço. A vítima, ainda consciente, informou que o autor dos disparos foi o nacional WILLIAM HENRIQUE LEAL OLIVEIRA, filho de Cláudia Cristina Silveira Leal e Carlos José dos Santos Oliveira, inscrito no CPF sob o nº: 975.000.382- 91, nascido em 26/11/1988, residente e domiciliado na Rua Miguel Salim, S/N, Bairro Centro, CEP: 68850-000, Santa Cruz do Arari/PA, alcunha “ZIG”.

Ainda no hospital, foi possível identificar diversas testemunhas oculares do fato criminoso, as quais informaram que estavam bebendo em uma casa desde à noite do dia 08 de novembro de 2023, de modo que na manhã do dia seguinte o investigado compareceu no local e efetuou três disparos de arma de fogo, sendo um para o alto e os outros dois em direção da vítima.

Essas testemunhas foram intimadas para formalizar o depoimento e, em sede policial, informaram que o fato ocorreu por volta de 11h, no horário da saída das crianças e adolescentes da escola Perpétuo Socorro, a qual está localizada há 100 (cem) metros de onde ocorreu o crime. Ademais, as testemunhas visualizaram o investigado chegando no local, sacando uma arma tipo revólver e realizando disparos com intuito de ceifar a vida da vítima.

Destacaram, ainda, que tanto a vítima como o investigado se conheciam e acreditam que o motivo do crime foi pelo fato da vítima ter feito uma brincadeira com a mulher do suspeito. As informações preliminares indicam que o suspeito estava bebendo com a vítima durante à noite do dia 08 de novembro de 2023.

Logo, entendo que a autoria do crime resta incontroversa diante dos relatos das testemunhas e, principalmente, pelo relato da vítima. Além do mais, o investigado é funcionário da Prefeitura de Santa Cruz do Arari, sendo que após o crime não compareceu no local de trabalho e na sua residência, estando homiziado e portando uma arma de fogo, motivo pelo qual se torna necessária a decretação da presente medida cautelar em razão do sério risco de prejuízo à ordem pública e aplicação da lei penal.’

É o que importa relatar. Decido.

Primeiramente, no que tange ao prazo de 90 dias para reavaliação das prisões preventivas, previsto no art. 316 do CPP, ao qual está submetido o Magistrado, a inobservância deste não conduz à imediata revogação da prisão preventiva decretada, mas tão somente ao direito do réu em ver a reavaliadas as razões que levaram à sua prisão no prazo assinalado na lei.

Esse é o posicionamento do STF no julgamento da SL 1.395 em 15/10/2020, onde foi fixada tese no sentido de que “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.

Dito isso, passo a reavaliar necessidade da segregação cautelar a qual está submetida o acusado.

Para a decretação da prisão preventiva, a teor do disposto no art. 312 do CPP, são necessários o
fumus comissi delicti e periculum libertatis
. Tais requisitos foram devidamente enfrentados por ocasião da decisão que decretou a prisão preventiva:

(...)

Verifica-se da decisão que esta foi devidamente fundamentada, tendo a Magistrada, na ocasião, considerado a gravidade in concreto do delito, a fuga do distrito da culpa e a insuficiência das medidas cautelares, para decretar a prisão como garantia da ordem pública, de modo que a decisão não é genérica e está suficientemente fundamentada, não demonstrando, assim, quaisquer ilegalidades, ou má utilização do instituto da prisão cautelar como antecipação de pena.

A defesa argumenta, ainda, que o acusado se entregou voluntariamente à justiça, fato que não é verdade. Seguindo a ordem cronológica do processo, verifica-se que, após os fatos, os quais ocorreram nesta jurisdição em 09/11/2023, o acusado tomou destino ignorado. Posteriormente, a autoridade policial representou por sua prisão preventiva, pedido que foi deferido em 16/11/2024, vindo o acusado a se entregar semanas após a decretação de sua prisão preventiva, precisamente no dia 07/12/2023, isto é, somente após a prisão se tornar inevitável, o que não é motivo suficiente para a revogação desta.

No que toca a existência de filhos menores, a lei processual é clara no sentido de que ao homem é possível a colocação em regime de prisão domiciliar quando da existência de crianças menores de 12 (doze) anos, desde que seja o único responsável pelos infantes, senão vejamos: (...)

O pedido de revogação informa de forma cristalina que os filhos menores estão sob responsabilidade da genitora, não atendendo, portanto, aos requisitos necessários à colocação em prisão domiciliar, posto que o acusado não é o único responsável.

Acerca de eventuais condições favoráveis, alinho-me ao entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual a existência destas não impede, por si só, o decreto de segregação cautelar: (...)

DISPOSITIVO

Posto isto, face estarem presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva, bem como o acusado não ter trazido nenhum elemento novo que alterasse a situação fática e autorizasse a concessão do benefício pleiteado, INDEFIRO O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, como garantia da aplicação da lei penal.”

Vê-se que a prisão cautelar foi apoiada para salvaguardar a ordem pública, que teria sido afetada pela conduta do paciente, e a aplicação da lei penal em razão da gravidade concreta do crime.

Assim, não constatou-se qualquer mácula na decisão que decretou a medida extrema, estando ela apoiada na lei e na jurisprudência, razão pela qual a mantenho inalterada.

Por outra, consoante Súmula 08, do TJE/PA, "
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.".

No que concerne ao pedido de aplicação de medidas diversas da prisão em virtude da existência de filho menor de 12 anos, que necessita de atenção e cuidados do paciente, principalmente em razão de possuir doença rara, entendo que tal pleito igualmente não merece prosperar,
porque trata-se de mera alegação, tendo sido apresentada tão somente cópias de certidões de nascimento, atestados médicos e laudo médico, sem comprovação que os filhos convivem com o paciente, se é ele o responsável ou não por eles, bem como não há prova de que os cuidados com o menor doente sejam exclusivos dele.

À vista do exposto, conheço e denego a ordem, em consonância com parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 10/03/2024